Tribunal: TJDFT
Processo: 0707954-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707954-21.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACADEMIA VIDA BSB LTDA - ME AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela academia vida bsb ltda – me contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD: “ACADEMIA VIDA BSB LTDA opôs impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD e VIVIANE BECKER AMARAL NUNES. A parte autora se manifestou no ID 115355603. Os autos vieram conclusos. É o necessário. DECIDO. O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a impugnação fundamenta-se no excesso de execução. Sustenta a executada que o credor utilizou valores constantes na planilha de ID 107029366 estão equivocados e que houve o julgamento extra petita em relação a inclusão das parcelas vincendas na condenação. Em que pese o esforço argumentativo da parte executada, o alegado na impugnação se refere ao mérito da demanda e, portanto, deveria ter sido discutido na fase de conhecimento. Assim, uma vez transitada em julgado a sentença, não cabe mais a discussão da pretensão que foi objeto de sentença condenatória, pois isto significaria a violação à coisa julgada, que se traduz em quebra de um dos princípios basilares de direito (art. 5o, XXXVI, da CF/88). É mister esclarecer que “através do fenômeno da coisa julgada, torna-se indiscutível – seja no mesmo processo, seja em processos subsequente – a decisão proferida pelo órgão jurisdicional, que passa a ser, para a situação especifica, a ‘lei do caso concreto’” (MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento. RT: São Paulo, 2004, pág. 678). Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação ofertada. Intime-se o credor para instruir o feito com planilha atualizada do débito e requerer o que entender cabível. Ressalto que nos termos do julgado proferido no feito (ID 71188562 e ID 28055696), os valores devem ser corrigidos monetariamente pela TR, excluídas as mensalidades de março e abril de 2020, sendo a primeira proporcionalmente.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 17 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator